Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-34.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DO RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Incumbe ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC/2015 373 II).
2. Não havendo prova de dolo ou de prejuízo à outra parte, não se condena por litigância de má-fé.
3. Não se conheceu do pedido feito pelo autor e negou-se provimento ao apelo da ré.